Tribunal: STJ
Processo: 0711194-81.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 72547 -
DF (2023/0361742-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ANDRE RODOLFO DE LIMA
ADVOGADOS
: NABIL EL BIZRI - MG046505
TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO - DF064372
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : THAISE BRAGA CASTRO - DF025292
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
Documento eletrônico VDA50808375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:32:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 4a07e69b-050b-44a7-baac-26a638deb20d

IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:32:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 4a07e69b-050b-44a7-baac-26a638deb20d

AgInt no RE nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 72547 - DF
(2023/0361742-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ANDRE RODOLFO DE LIMA
ADVOGADOS
: NABIL EL BIZRI - MG046505
TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO - DF064372
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: THAISE BRAGA CASTRO - DF025292
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA50393337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:31
Código de Controle do Documento: 05070160-4827-4940-a23e-e61d69127a37

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a parte da decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 895-902):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO
STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
TRANCAMENTO.
PRESCRIÇÃO.
PRINCÍPIO
DA

LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO STF.
RECURSO INADMITIDO.
A parte agravante alega que o Tema n. 339/STF não se aplica à
hipótese nos autos em razão da discussão ser sobre a omissão do julgado
diante da sua função recursal de análise do acervo probatório nos autos.
Afirma que "a Turma do STJ se omitiu sobre o acervo probatório
robusto nos autos, não sendo precipitada análise dos pedidos recursais no feito,
como fundamentado na decisão agravada. Nesse sentido, o recorrente
esclarece que a Turma Julgadora do Superior Tribunal de Justiça julgou a
demanda como tribunal de 2a instância para analisar e decidir toda a matéria
controvertida em razão do efeito devolutivo integral do recurso em mandado de
segurança diante da competência originária do Tribunal de origem".
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 930-934.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA50393337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:31
Código de Controle do Documento: 05070160-4827-4940-a23e-e61d69127a37

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 814-817):
Desde já, observo que o mandado de segurança em exame é
preventivo, buscando suspender o andamento de “Medidas
Administrativas Iniciais (SEI 00393-00000752/2022-45) e
Processo Administrativo Disciplinar (SEI 00393-00001260/2019-
71)” em relação ao impetrante.
Isto é, a impetração não se opera em relação a processo
administrativo já amadurecido ou mesmo à eventual sanção já
aplicada, e sim em relação à
de
apuração
possível
irregularidade relacionada à conduta (ativa ou omissiva) do
recorrente.
Nessas condições, o que pretende o particular é uma espécie de
“trancamento”
da
investigação/apuração
civil,
medida
absolutamente excepcional e que, com fundamento no princípio
do
, demandaria não apenas a existência
in dubio pro societate
do direito líquido e certo comum ao mandado de segurança, mas
que tal direito fosse qualificado pela prova inequívoca da
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva ou ressarcitória
estatal ou mesmo da absoluta ilegitimidade passiva do servidor
(teses de defesa).
Documento eletrônico VDA50393337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:31
Código de Controle do Documento: 05070160-4827-4940-a23e-e61d69127a37

No caso, essas condições não se encontram presentes.
A respeito da pretensão punitiva, o autor defende que: a) os
fatos são de 2015, e que os processos administrativos são de
2022, pelo que, passados mais de sete anos entre tais datas,
teria ocorrido a prescrição; b) se aplica ao caso o Decreto n.
20.910/1932, que rege a prescrição em cinco anos; c) não incide
a norma do art. 2o, II, da Lei n. 9.873/1999, que trata da
interrupção da prescrição.
Quanto ao tema, tem razão o impetrante quando fala da
possibilidade de aplicação do Decreto n. 20.910/1932 como
diploma legal a regular a prescrição. É que, embora, a rigor, o
referido decreto discipline a prescrição da pretensão formulada

a Fazenda Pública, o STJ tem admitido, contra
excepcionalmente, a incidência da referida norma, por analogia,
para reger a prescrição relacionada à própria prescrição da
pretensão
Fazenda Pública, como na espécie.
da
A título exemplificativo, lembre-se que “a jurisprudência desta
Corte possui entendimento de que se aplica, por analogia, o
prazo quinquenal previsto nos arts. 1o do Decreto n. 20.910/1932
e 1o da Lei n. 9.873/1999 à hipótese de atuação do Tribunal de
Contas da União para instauração de procedimento de Tomadas
de Contas, após a aprovação da prestação de contas pelo órgão
responsável. Precedentes” (AgInt no REsp n. 2.119.340/PR,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
13/5/2024
15/5/2024
Acontece que, ao se aplicar por analogia o referido Decreto n.
20.910/1932, não pode tal aplicação se operar “em tiras”, ou
apenas na parte em que beneficia o particular, e sim como um
todo, inclusive na parte em que prevê a possibilidade de
interrupção do prazo prescricional na fase de “apuração” (art. 4o
do referido diploma legal).
Ou, em outras palavras, se está a admitir a aplicação (por
analogia e em situação de exceção) de fixação de prazo
prescricional da pretensão da Fazenda Pública pelo Decreto n.
20.910/1932, também se deve admitir (por exceção) a
possibilidade de interrupção do referido prazo prevista no
mesmo decreto.
No caso, conforme se extrai da prova dos autos, entre os fatos
supostamente irregulares (2015) e os processos administrativos
(2022), há informação da existência de “21/dez/2018: emissão
do Relatório de Inspeção No 08/2018 – DARUC/Coordenação de
Auditoria de Monitoramento das Ações de Controle/SUBCI
/CGDF [16646074], o que constitui causa de interrupção de
prazo de prescrição seg. IN TCDF no 5/2021, art. 2o, inciso II”.
Documento eletrônico VDA50393337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:31
Código de Controle do Documento: 05070160-4827-4940-a23e-e61d69127a37

Na realidade, como não consta nos autos os processos
administrativos em si deflagrados na Secretaria de Meio
Ambiente do Distrito Federal – SEMA e no Tribunal de Contas
do Distrito Federal – TCDF, nem sequer é possível amadurecer
o exame a respeito da prescrição da pretensão punitiva ou
ressarcitória de ambos os órgãos, que deverá ser feito (o
exame) à luz da legislação distrital, das hipóteses de suspensão
ou interrupção do prazo prescricional, dos marcos legais etc.
Isto é, por ora, não há inequívoca ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva e/ou ressarcitória estatal, ao ponto de a
reconhecer na via (ainda mais) estreita do
.
writ
Raciocínio semelhante se emprega quanto à alegação de que o
impetrante não poderia responder pelas supostas irregularidades
apuradas.
Independentemente da denominação empregada nas apurações
preliminares, ou, em outras palavras, independentemente de se
o impetrante figurava como responsável solidário ou direto, o
fato é que as supostas irregularidades que estão sendo
apuradas são relacionadas aos gastos efetivados pela Pasta
que o autor exercia a chefia, na condição de Secretário.
Nesse quadro, as normas mencionadas no acórdão recorrido,
para justificar a manutenção do recorrente nos processos
administrativos, são muito pertinentes ao caso, nos seguintes
termos:
A norma referida pelo impetrante trata-se do Decreto
Distrital no 32.598/2010, em que se aprova as normas de
Planejamento, Orçamentos, Finanças, Patrimônio e
Contabilidade do Distrito Federal, e que, em seu art. 134,
dispõe,
:
in verbis
O dirigente de unidade gestora do Distrito Federal e seu
respectivo ordenador de despesa será pessoalmente
responsável por suas ações e omissões, no que tange à
administração orçamentária, financeira, patrimonial e
contábil, nos termos da Lei Orgânica do Distrito Federal e
de outras normas aplicáveis ao caso, sem prejuízo da
punição de outros agentes públicos envolvidos e da
aplicação das sanções cabíveis.
Ocorre que, da leitura das informações prestadas pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, por meio da
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, verifica-
se que o dispositivo normativo acima mencionado não foi o
único fundamento para orientar a conclusão preliminar no
Documento eletrônico VDA50393337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:31
Código de Controle do Documento: 05070160-4827-4940-a23e-e61d69127a37

sentido de que, além dos prováveis responsáveis diretos –
ordenador e executor de despesas – também figuraria
como eventual devedor solidário o então Secretário da
pasta, ora impetrante.
Com efeito, amparou tal compreensão o disposto no art. 70
da Constituição da República:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e
renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos
ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta,
assuma obrigações de natureza pecuniária. (grifo nosso)
Em consonância ao princípio da simetria, o parágrafo único
do art. 77 da Lei Orgânica do Distrito Federal também
prevê, verbis:
Art. 77. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Distrito Federal e das
entidades da administração direta, indireta e das
fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público,
quanto
à
legalidade,
legitimidade,
economicidade,
aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será
exercida pela Câmara Legislativa, mediante controle
externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Deve prestar contas qualquer pessoa
física ou jurídica pública ou privada que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais o Distrito Federal responda, ou
que, em nome deste, assuma obrigações de natureza
pecuniária. (grifo nosso)
A conclusão preliminar adotada pela Comissão de
Processo Administrativo Disciplinar, no sentido de que o
ora impetrante, então Secretário de Estado à época dos
fatos, deveria figurar como devedor solidário juntamente
com o Ordenador de Despesa da SEMA, também se
amparou na própria competência institucional dos
Documento eletrônico VDA50393337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:31
Código de Controle do Documento: 05070160-4827-4940-a23e-e61d69127a37

Secretários de Estado do Distrito Federal, nos termos do
art. 105, parágrafo único, inciso I, da Lei Orgânica, que
assim estabelece:
Art. 105. Os Secretários de Estado serão escolhidos entre
brasileiros maiores de vinte e um anos, no exercício dos
direitos políticos, aplicando-se-lhes o disposto no art. 19,
§8°.
Parágrafo único. Compete aos Secretários de Governo,
além de outras atribuições estabelecidas nesta Lei
Orgânica e nas demais leis: I - exercer a orientação,
coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da
administração do Distrito Federal, na área de sua
competência; (Grifo nosso)
Com isso, mostra-se seguramente precipitada a exclusão
(preliminar) do impetrante das investigações/apurações, por
enquanto, deve-se possibilitar o resguardo do interesse público
em perquirir quem, efetivamente, pode ter contribuído para
ensejar o possível prejuízo ao erário, desde que tenha alguma
relação com os fatos apurados, como na espécie.
Dito de outra maneira, estando os processos administrativos
impugnados pelo recorrente em fase preliminar de apuração,
apenas a fundada dúvida a respeito da responsabilidade (seja
ela qual for) do autor em relação aos fatos apurados seria
suficiente para justificar a presença daquele no polo passivo dos
procedimentos instaurados perante a SEMA e o TCDF, sendo o
caso, já que o impetrante figurava, repita-se, como o Secretário
da Pasta.
Por óbvio, não se está no presente mandado de segurança a
dizer que efetivamente não ocorreu a prescrição ou mesmo que
houve a responsabilidade do impetrante. Está-se tão somente a
reconhecer que não há prova inequívoca das alegações da
inicial ao ponto de trancar prematuramente as apurações que
deverão ocorrer na via administrativa.
Portanto, não há falar em omissão sobre o acervo probatório dos
autos.
Verifica-se, assim, que a matéria invocada pela parte ora agravante foi
expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
Documento eletrônico VDA50393337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:31
Código de Controle do Documento: 05070160-4827-4940-a23e-e61d69127a37

dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50393337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:31
Código de Controle do Documento: 05070160-4827-4940-a23e-e61d69127a37

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no RMS 72.547 / DF
Número Registro: 2023/0361742-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0039300000752202245
0039300001260201971
07111948120238070000
39300000752202245
39300001260201971 7111948120238070000
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ANDRE RODOLFO DE LIMA
ADVOGADOS
: NABIL EL BIZRI - MG046505
TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO - DF064372
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : THAISE BRAGA CASTRO - DF025292
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ANDRE RODOLFO DE LIMA
ADVOGADOS
: NABIL EL BIZRI - MG046505
TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO - DF064372
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : THAISE BRAGA CASTRO - DF025292
TERMO
Documento eletrônico VDA50789611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:34
Código de Controle do Documento: 8c752117-99c2-4f07-94cf-623eb298c525

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:34
Código de Controle do Documento: 8c752117-99c2-4f07-94cf-623eb298c525